Tribunal: TJES
Processo: 5009323-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009323-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEHUDE FRANCISCA DA CRUZ

AGRAVADO: ASSURANT SEGURADORA S/A E SIPOLATTI COM E SERVIÇOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEVISOR. DEFEITO. ACIONAMENTO DA GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. TELA QUEBRADA. POSSIBILIDADE DE MAU USO DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A pretensão da Recorrente de imediata substituição do seu aparelho de TV, em razão de suposto defeito coberto pela Seguradora Recorrida, exige dilação probatória, na medida em que
o dano apresentado na tela do produto, aparentemente, não se trata de vício de qualidade, a teor do Laudo apresentado pela Seguradora, cuja matéria, entretanto, deverá figurar como objeto de dilação probatória, visando definir se, de fato, o trincado na tela do televisor decorre ou não de falha do produto, ou, alternativamente, de danos provocados em razão do uso indevido do aparelho, nos termos decididos pelo Juízo de Primeiro Grau, impondo-se manter, incólume, o
decisum
objurgado.

II -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JEHUDE FRANCISCA DA CRUZ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
(Id nº 3397682) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo nº 5019704-38.2022.8.08.0035) ajuizada em desfavor das Recorridas
ASSURANT SEGURADORA S/A E SIPOLATTI COM E SERVIÇOS LTDA.
e
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da Decisão objurgada sustentando, em apertada síntese, que o dano em seu televisor ocorreu durante o período de garantia, logo, faz jus a um novo aparelho.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº 3766807, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe alegando que adquiriu das Recorridas um “Televisor LED 32” e um Seguro, denominado “Garantia Estendida”, este com previsão de início da cobertura em 05/08/2020 e término em 05/08/2023. Ato contínuo afirma que em setembro de 2020 a TV parou de funcionar e ao acionar a Seguradora foi-lhe indeferida a pretensão de substituição do produto, alegando que o dano apresentado (tela trincada) não detinha cobertura securitária.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Decisão objurgada indeferindo a tutela de urgência, sob o fundamento de que as provas até então apresentadas revelam que a tela do produto foi quebrada e que a garantia estendida não é destinada para tal fim, mas para cobrir vícios de qualidade,
in verbis:

“
DECISÃO

(...)

No que concerne ao pedido liminar formulado na exordial, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos autos, verifico que a requerente comprova ter adquirido o televisor no dia 06/08/2020, mediante compra realizada na loja da segunda requerida, bem como a garantia estendida da primeira ré.

A primeira requerida compareceu espontaneamente e ofereceu contestação nos autos (ID 16904880), aduzindo que, diferente do que alega a autora, foi constatado que a tela do produto estava quebrada, razão esta pela qual houve a negativa de reparo, uma vez que o seguro de garantia estendida cobre vícios de qualidade.

No laudo emitido pela requerida (ID 16904887), constam fotos do televisor adquirido pela autora, demonstrando, a princípio, que o defeito decorre da tela quebrada.

Dessa forma, por restar demonstrado, em cognição sumária, que o defeito decorre de mau uso por parte da consumidora, entendo não estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação de tutela.

Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão liminar da tutela de urgência.”

Com efeito, não vislumbro qualquer motivação para alterar a compreensão externada pelo Juízo
a quo
, eis que o dano apresentado na tela do produto adquirido pela Autora/Recorrente, aparentemente, não se trata de vício de qualidade, cuja matéria, entretanto, deverá figurar como objeto de dilação probatória, visando definir se, de fato, o trincado na tela do televisor não decorre de falha do produto.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
as Recorridas para formalizarem Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentação supracitada, o dano apresentado na tela do produto adquirido pela Autora/Recorrente, aparentemente, não se trata de vício de qualidade, cuja matéria, entretanto, deverá figurar como objeto de dilação probatória, visando definir se, de fato, o trincado na tela do televisor não decorre de falha do produto.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)